Tribunal: STJ
Processo: 0019286-83.2010.8.08.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776934 - ES (2024/0405289-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS MARQUES - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: ANGELA MARIA FAGUNDES MARQUES
AGRAVANTE
: LUANA FAGUNDES MARQUES
AGRAVANTE
: LUDMILA FAGUNDES MARQUES
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS MARQUES JUNIOR
ADVOGADOS
: CARLOS QUINTINO - ES003749
CLAUDIOMAR BARBOSA - ES013340
CAROLINE BARBOSA DA SILVA - ES034717
AGRAVADO
: CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ADVOGADOS
: ATILIO GIRO MEZADRE - ES010221
HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES010159
KÉTCIA CRISTIANA QUINTINO ROCHA BARROS - ES023634
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de
1.
aferir o não preenchimento dos requisitos da usucapião e a
ocorrência de atos de mera detenção, forçosamente, ensejaria em
rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas
juntadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48287931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 12eeb7b9-689b-472d-aa22-5f658b2366cb

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48287931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 12eeb7b9-689b-472d-aa22-5f658b2366cb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776934 - ES (2024/0405289-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS MARQUES - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: ANGELA MARIA FAGUNDES MARQUES
AGRAVANTE
: LUANA FAGUNDES MARQUES
AGRAVANTE
: LUDMILA FAGUNDES MARQUES
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS MARQUES JUNIOR
ADVOGADOS
: CARLOS QUINTINO - ES003749
CLAUDIOMAR BARBOSA - ES013340
CAROLINE BARBOSA DA SILVA - ES034717
AGRAVADO
: CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ADVOGADOS
: ATILIO GIRO MEZADRE - ES010221
HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES010159
KÉTCIA CRISTIANA QUINTINO ROCHA BARROS - ES023634
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de
1.
aferir o não preenchimento dos requisitos da usucapião e a
ocorrência de atos de mera detenção, forçosamente, ensejaria em
rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas
juntadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por LUIZ CARLOS MARQUES – ESPÓLIO E OUTROS, contra
decisão monocrática da lavra deste signatário (fls. 954-957, e-STJ), que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial da parte ora agravante.
Documento eletrônico VDA48003651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:40
Código de Controle do Documento: 66cd774b-5175-4bcb-8a97-4a6cfd32d314

O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, desafiou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo, assim ementado (fl. 784, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAIORIA. 1. A indicação de nome
equivocado na petição inicial, no caso concreto, não trouxe prejuízo à parte, que
se defendeu diligentemente durante toda á marcha processual. Aplicação do
princípio “pas de nullité sans grief’. 2. Preenchidos os requisitos previstos no art.
1.238 do CC, correta a sentença que declara a usucapião extraordinária. 3.
Alegação das partes de que não haveria posse mas mera detenção decorrente
de contrato de comodato que não se sustenta, uma vez que a própria União, que
teria dado a área em comodato, afirmou não ter interesse no litígio. 4. Eventual
detenção que, na espécie, teria se transmudado em posso com “animus domini”.
Precedente do e. TJES. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e
desprovido. Maioria de votos. 7. Entendimento da divergência segundo o qual a
parte autora não teria comprovado a posse com ânimo de dono, mas, apenas,
que teria se portado como detentora do vem imóvel.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 833-839, e- STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 841-865, e-STJ), a parte insurgente
apontou, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos arts. 1.203, 1.208 e 1.238 do
Código Civil, sustentando “a existência de, exclusivamente, permissão de uso relativo
ao imóvel usucápiendo, cujo ato está corporificado no contrato de comodato firmado
entre o recorrido e o Tiro de Guerra”, não estando preenchidos os requisitos para a
configuração da usucapião.
Contrarrazões apresentadas às fls. 872-885, e-STJ.
Em razão do juízo negativo de admissibilidade do recurso na origem, adveio
o agravo de fls. 896-913, e-STJ, visando destrancar o processamento daquela
insurgência.
Contraminuta apresentada à fl. 939, e-STJ.
Parecer do Ministério Público Federal pela desnecessidade de intervenção
do órgão ministerial (fls. 949-951, e-STJ).
Em decisão monocrática (fls. 954-957, e-STJ), negou-se provimento ao
reclamo ante a incidência da Súmula 7 do STJ à hipótese, porquanto aferir o não
preenchimento dos requisitos da usucapião e a ocorrência de atos de mera detenção
demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios.
Daí o presente agravo interno (fls. 961-977, e-STJ), no qual a parte
agravante reitera as razões do recurso especial e sustenta a inaplicabilidade da
Súmula 7 do STJ.
Impugnação apresentada às fls. 981-989, e-STJ.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA48003651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:40
Código de Controle do Documento: 66cd774b-5175-4bcb-8a97-4a6cfd32d314

VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Nas razões do presente agravo interno, a parte insurgente reitera as
1.
razões do recurso especial e sustenta a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ.
Razão não lhe assiste.
Segundo asseverado na decisão ora combatida, o Tribunal de origem, a
partir da minuciosa análise do acervo probatório dos autos, concluiu que estão
presentes os requisitos legais para a configuração da usucapião extraordinária,
consignando ser “incontroverso o fato de que o Clube do Tiro exerce suas atividades,
sem interrupção nem oposição, por mais de 15 (quinze) anos no mesmo local” (fl. 788,
e-STJ).
Ainda, o julgador
afirmou que “não é possível concluir que o
ad quem
Apelado exerce mera detenção por força de contrato de comodato firmado com o
Exército Brasileiro (por meio do Tiro de Guerra de Cachoeiro)” (fl. 788, e-STJ).
Não merece prosperar, portanto, o pretenso afastamento da Súmula 7 do
STJ, pois para derruir as conclusões contidas no
recorrido, no sentido de
decisum
aferir o não preenchimento dos requisitos da usucapião e a ocorrência de atos de mera
detenção, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não
se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal.
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1.022 DO CPC.
NÃO
CONFIGURADA.
MERO
INCONFORMISMO.
DIREITO
CIVIL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
ALEGADO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL
.
DE ORIGEM QUANTO À MERA DETENÇÃO DO BEM PELO RECORRENTE
ATOS DE MERA TOLERÂNCIA PELO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE
POSSE AD USUCAPIONEM. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. (...) 4. A detenção ou mera tolerância do proprietário no uso do bem
por outrem não levam à posse apta e legítima a ensejar a declaração de
usucapião. 5. Para adotar conclusão diversa e verificar se houve o
preenchimento dos requisitos e que os atos exercidos não foram de mera
tolerância do proprietário para que haja possibilidade de se declarar a usucapião
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de
8. Agravo interno a que se nega
recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
provimento. (AgInt no AR Esp n. 2.170.473/GO, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, D Je de
.) (grifou- se)
22/5/2023
25/5/2023
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 489 DO
CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. USUCAPIÃO AFASTADA.
MERA DETENÇÃO. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48003651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:40
Código de Controle do Documento: 66cd774b-5175-4bcb-8a97-4a6cfd32d314

3. A modificação da conclusão da Corte estadual quanto à ausência de
configuração da usucapião não prescindiria do reexame de questões fáticas,
atraindo os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno improvido. (AgInt
no AR Esp n. 2.025.103/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, D Je de
.) (grifou-se)
15/8/2022
18/8/2022
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O
acolhimento da pretensão recursal quanto ao preenchimento ou não dos
requisitos da usucapião extraordinária demandaria o revolvimento de matéria
fática e reexame do substrato probatório dos autos, providência obstada, na via
2. A irregularidade registral do imóvel não impede
eleita, pela Súmula 7 do STJ.
a aquisição pela usucapião. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no R
Esp n. 1.932.225/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, D Je de
.) (grifou-se)
26/8/2024
29/8/2024
Inafastável, no caso, o teor da Súmula 7 do STJ.
Por fim, quanto à divergência jurisprudencial, registra-se que, consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática
impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do
inciso III do art. 105 da Constituição Federal. Precedentes: AgInt no R Esp 1765794
/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
,
26/10/2020
D Je
; AgInt no R Esp 1886167/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
12/11/2020
TERCEIRA TURMA, julgado em
, D Je
; AgInt no AR Esp
19/10/2020
22/10/2020
1609466/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, D Je
.
08/09/2020
23/09/2020
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA48003651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:40
Código de Controle do Documento: 66cd774b-5175-4bcb-8a97-4a6cfd32d314

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.776.934 / ES
Número Registro: 2024/0405289-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00192868320108080011 192868320108080011
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS MARQUES - ESPÓLIO
AGRAVANTE : ANGELA MARIA FAGUNDES MARQUES
AGRAVANTE : LUANA FAGUNDES MARQUES
AGRAVANTE : LUDMILA FAGUNDES MARQUES
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS MARQUES JUNIOR
ADVOGADOS : CARLOS QUINTINO - ES003749
CLAUDIOMAR BARBOSA - ES013340
CAROLINE BARBOSA DA SILVA - ES034717
AGRAVADO
: CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ADVOGADOS : ATILIO GIRO MEZADRE - ES010221
HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES010159
KÉTCIA CRISTIANA QUINTINO ROCHA BARROS - ES023634
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS MARQUES - ESPÓLIO
AGRAVANTE : ANGELA MARIA FAGUNDES MARQUES
Documento eletrônico VDA48268354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:08
Código de Controle do Documento: 99281c61-c32d-4230-bb15-43d6b475dfbe

AGRAVANTE : LUANA FAGUNDES MARQUES
AGRAVANTE : LUDMILA FAGUNDES MARQUES
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS MARQUES JUNIOR
ADVOGADOS : CARLOS QUINTINO - ES003749
CLAUDIOMAR BARBOSA - ES013340
CAROLINE BARBOSA DA SILVA - ES034717
AGRAVADO
: CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ADVOGADOS : ATILIO GIRO MEZADRE - ES010221
HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES010159
KÉTCIA CRISTIANA QUINTINO ROCHA BARROS - ES023634
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:08
Código de Controle do Documento: 99281c61-c32d-4230-bb15-43d6b475dfbe